Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE FORMALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL. CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS PARA FIXAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que ocorreu na espécie. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Mantém-se a condenação quanto ao crime de falsa identidade, pois os depoimentos colhidos no processos são uníssonos no sentido de que o apelante, ao conhecer a vítima em um grupo de WhatsApp, atribuiu-se falsa identidade, dizendo, ainda, que possuía a mesma idade da vítima. Também não há que se falar em atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, pois ficou evidenciado que o apelante, com sua conduta, conseguiu se aproximar e ganhar a confiança da menor, tendo só posteriormente revelado sua idade e seu nome verdadeiro. Não se trata, portanto, de conduta inexpressiva ou de baixa lesividade.
3. Ainda que o réu não tenha atribuído falsa identidade a um agente público, não há dúvidas de praticou a conduta com a intenção de obter vantagem em proveito próprio ou causar dano à vítima, o que basta para o enquadramento no tipo penal do artigo 307 do Código Penal.
4. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de ameaça e de perseguição, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas, corroborados pelos documentos juntados, evidenciam que o apelante ameaçou a vítima e a perseguiu reiteradamente.
5. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), não é possível somar as penas para determinar o regime inicial de execução.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 307 (falsa identidade), 147 (ameaça) e 147-A, §1o, inciso I (perseguição praticada contra adolescente), todos do Código Penal, em concurso material, às penas de 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, efetuar a separação da pena aplicada ao crime punido com reclusão das penas aplicadas aos crimes punidos com detenção, mantendo-se inalterada, para cada uma das penas, o regime inicial aberto.